Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-48.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri, que condenou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e
(ii) estabelecer se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reforça a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, desde que amparados em provas judicializadas.
3. No caso, a decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo no conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, laudo pericial e prontuário médico, que revelam a materialidade e autoria da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil.
4. A negativa de autoria alegada pelo recorrente foi rejeitada pelos Jurados, em razão das declarações coerentes da vítima e das testemunhas presenciais.
5. A tese Defensiva de atuação do denunciado sob violenta emoção foi afastada pelo Conselho de Sentença, diante do lapso temporal entre a agressão anterior ocorrida entre a vítima e o réu e a subsequente tentativa de homicídio.
6. A qualificadora do motivo fútil foi reconhecida pelos Jurados, dada a desproporcionalidade entre o objetivo de cobrar dívida de valor e a conduta de tentativa de homicídio.
7. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal (12 anos), e assim mantida na segunda fase pela ausência de agravantes ou atenuantes.
8. O coeficiente de diminuição pela tentativa foi revisto de 1/2 (metade) para 3/5 (três quintos), considerando a superficialidade da lesão e a ausência de risco de vida.
9. A pena final fica recalculada para 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantendo-se o regime semiaberto, por superar o limite de 4 (quatro) anos e pela natureza violenta do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos, quando amparada em elementos probatórios consistentes e em versões coerentes apresentadas em Plenário.
2. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o grau de aproximação entre a conduta do agente e o resultado típico, sendo admissível a minoração em 3/5 (três quintos) quando a lesão é superficial e a vítima não corre risco de vida".

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II; e art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”.
CPP, art. 593, III, alíneas “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe 24.10.2023.
TJDFT, Acórdão 1984672, 0702511-43.2023.8.07.0004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 27/03/2025, DJe 14.04.2025.
TJDFT, Acórdão 1310231, 0009660-34.2014.8.07.0009, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 10/12/2020, DJe 20.12.2020.